Tribunal: TJPA
Processo: 0054214-90.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054214-90.2013.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA CELPA

APELADO: JOSE VITORIO DEPRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA EM ÁREA RURAL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 5.163/2004 E RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 229/2066 DA ANEEL. ATO NORMATIVO QUE IMPÕE O DEVER DE INCORPORAÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS CONSTRUÍDAS POR PARTICULAR QUE NÃO DISPÕE DE AUTORIZAÇÃO DO PODER CONCEDENTE. DOCUMENTOS SUFICIENTES A COMPROVAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA E DA DESPESA RESPECTIVA. DIREITO AO RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por José Vitório Deprá, condenando a apelante ao pagamento de R$413.010,90, atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10%.

2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual, visto que o litígio sobre o pagamento devido justifica a intervenção judicial.

3. Rejeitada a preliminar de prescrição, considerando que o prazo trienal do Código Civil de 2002 ainda não se iniciou, pois a obra não foi incorporada ao patrimônio da apelante.

4. No mérito, a obrigação de indenizar resta comprovada pela documentação juntada aos autos, que demonstra a realização da obra e as tratativas entre as partes, configurando o dever de ressarcimento da apelante ao apelado.

5. Não prospera a alegação de ausência de comprovação dos valores devidos, tendo em vista a documentação apresentada, incluindo termos de restituição de valores e de acordo redigidos pela concessionária.

6. Mantida a sentença recorrida em todos os seus termos, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação atualizado.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por José Vitório Deprá, ora Apelado, nos seguintes termos:

“(...) Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este
juízo julga procedentes as pretensões autorais

delineadas na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$413.010,90
, valor este constante do id 54044970,
a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, desde o vencimento das parcelas, em se tratando de obrigação líquida, com vencimento certo
.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação atualizado, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde. (...)”

Irresignado, o apelante pugna em suas razões (ID 14650946) pela reforma da sentença alegando preliminarmente a ausência de interesse processual, sob o argumento de que a obra nunca foi incorporada ao patrimônio da empresa e, a prescrição trienal. No mérito, sustenta a ausência de pretensão indenizatória, sob o fundamento de que a obra nunca foi incorporada ao patrimônio da empresa, e ainda, que não existe contrato assinado pela apelante e inexiste documento comprobatório que ratifique a obrigação da apelante em indenizar o apelado.

Em contrarrazões (ID 14650955) a apelada pugna, em suma, pela manutenção integral da sentença.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da pretensão recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o consumidor/apelado tem direito ao ressarcimento dos valores dispendidos na construção de subestação primária para fornecimento de energia elétrica.

Data vênia aos substanciosos argumentos do apelante, entendo que não lhe assiste razão.

Vejamos.

Inicialmente, o apelante alega falta de interesse processual, aduzindo que a obra objeto da demanda nunca foi incorporada ao seu patrimônio.

Sobre isso, importa destacar que o interesse de agir é caracterizado pela necessidade da intervenção do Poder Judiciário para solucionar a lide e pela adequação da via eleita, sendo inconteste no presente caso, dado o litígio entre as partes quanto ao pagamento devido.

Assim, rejeito a preliminar de falta de interesse.

Sobre a preliminar de prescrição, o STJ em sede de recurso repetitivo (REsp Nº 1.063.661/RS, Rel. Luis Felipe Salomão) entendeu que para pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não há previsão contratual, durante a vigência do Código Civil de 1916 e de 2022, a prescrição é de 20 anos e de 3 anos respectivamente.

Sobre a contagem do prazo prescricional, o STJ também pacificou entendimento de que
"
o termo inicial
do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a expansão da rede de eletrificação rural
é a data da data da incorporação da rede elétrica"

(AgInt no REsp n. 1.654.533/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).

No particular, considerando a vigência do CC/02 e inexistindo contrato formal entre as partes, o prazo prescricional é trienal, a contar da data incorporação da rede ao seu patrimônio, o que no caso em tela, conforme alega a própria apelante, ainda não ocorreu.

Dessa forma, sendo verossímil a afirmação de que a rede elétrica não foi incorporada ao patrimônio da empresa apelante até o momento, entende-se que não há como acolher a preliminar de prescrição trienal, pois o termo inicial do prazo prescricional não se instaurou, mantendo-se aberta a possibilidade de discussão sobre a pretensão indenizatória.

Assim, rejeito também a preliminar de prescrição.

Enfrentadas as preliminares,
passo ao mérito recursal
.

A causa em julgamento, com bem salientado na sentença, rege-se pelo Decreto n.º 5.163/2004 que “
Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras providências”,
assim como pelas disposições da Resolução Normativa n.º 229/2006 da ANEEL.

O caso em análise se refere ao pleito de ressarcimento de valores gastos com programa de eletrificação rural e incorporação da rede de eletrificação ao patrimônio da concessionária de energia elétrica.

Analisando os autos, verifico que a parte autora/apelada edificou uma rede elétrica em área rural utilizando-se de recursos próprios, não tendo firmado com a concessionária, convênio de devolução, termo de contribuição, termo de doação, ou qualquer instrumento que transfira a propriedade de referida rede elétrica para a concessionária.

Assim, o bem em comento passaria a integrar a esfera patrimonial da parte autora/apelada, de modo a concluir que ela seria a legítima proprietária da rede elétrica.

Contudo, pela Resolução nº 229/06 da ANEEL, que regulamenta o Decreto nº 5.163/04,
o particular

- mesmo arcando com o custo da rede elétrica e mesmo não tendo de nenhuma forma transferido a propriedade de referida rede elétrica para a concessionária -
,
ainda assim não será o proprietário da rede
, consoante prevê o artigo 3º do referido dispositivo legal, que assim dispõe:

“As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução,
deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição
que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes”.

Da leitura do dispositivo acima, nota-se que o referido ato normativo
impõe o dever de incorporação das redes elétricas
que não dispuseram de ato autorizativo do Poder Concedente,
nascendo assim para o particular o direito à restituição.

Desse modo, se o apelado constrói a rede de eletrificação para seu imóvel particular, com possibilidade, inclusive, para uso por terceiros (em razão da inércia da concessionária apelante) e ainda, não recebe o valor a título de restituição, por evento que foge de sua responsabilidade, não pode ele arcar integralmente com ônus dessa natureza, caso assim o fosse, estaria a concessionaria apelante incorrendo em total enriquecimento ilícito.

Logo, por imposição legal, não há dúvidas de que o apelado deve ser ressarcido com os valores dispendidos na construção da rede elétrica, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionaria, conforme previsão do art. 884 do CC/02.

Com efeito, diante de toda fundamentação supra, não prospera as razões da apelante em associar a ausência do dever de ressarcir o consumidor-apelado, por ausência de instrumento contratual e ausência de assinatura de representante da empresa no termo de restituição de valores – TRV e no termo de acordo extrajudicial. Assim refiro porque compartilho do entendimento do juiz sentenciante no sentindo de que os documentos acostados e mencionados nos autos são suficientes para demonstrar tanto a realização da obra, quanto as tratativas e o interesse da concessionária na incorporação, o que apenas vinculam a obrigação de pagar da apelada para com a apelante.

No tocante a impugnação do quantum
, com os argumentos de ausência de comprovação dos valores apontados como devidos e, ausência de notas fiscais e demais documentos comprobatórios, para alegar ausência do dever de ressarcir,
entendo também que não assiste razão a apelante
.

Explico. Em que pese a ausência de notas ficais, recibos etc., não se pode deixar de considerar os demais documentos juntados aos autos,
especialmente o termo de restituição de valores – TRV
(ID Num. 14650889 - Pág. 5), do qual é possível extrair que, no ano de 2010, a própria concessionária dispôs o valor de R$ 293.467,63 (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos) como valor total da obra executada pelo consumidor a ser restituído.

Frise-se ainda que tais valores foram reconhecidos e atualizados pela concessionária apelante para a quantia de R$ 413.010,90 (quatrocentos e treze mil, dez reais e noventa centavos), com pagamento a ser realizado em 12 parcelas, durante as tratativas de acordo entre as partes, consoante se verifica
do termo de acordo juntado no ID Num. 14650890 - Pág. 1, redigido pela própria concessionária
, inobstante não assinado por ela.

No ponto, destaco ainda que o referido termo é datado de 23 de fevereiro de 2012, mesmo ano em que a concessionária apresentou seu plano de recuperação judicial, o que corrobora a tese da apelada de que o termo só deixou de ser assinado à época pela concessionária em razão do plano recuperacional, prejudicando o recebimento dos valores pelo apelado.

Ressalta-se ainda que, o valor cobrado pelo apelado foi ainda referido pelo próprio setor jurídico da concessionária apelante como crédito a ser habilitado no processo de recuperação judicial da CELPA,
conforme troca de e-mails
juntado no ID Num. 14650891 - Pág. 3.

Além disso,
há de se ponderar que uma construção de subestação para fornecimento de energia elétrica em área rural extensa perfaz um investimento de grande monta
, de maneira que não pode a concessionária apelante simplesmente se exonerar de qualquer obrigação de pagar,
sem sequer apresentar o valor que entende devido a título de ressarcimento ao particular-apelado
.

Caberia, pois, a apelante com fulcro no art. 373, II, do CPC, requerer prova pericial da obra realizada para apuração do valor que entende devido. Contudo, não o fez, apenas sustenta a inexistência do dever de ressarcir, apesar de ter emitido um TRV e um termo de acordo à época do pedido administrativo pelo particular.

É bem verdade que poderia ter sido colacionado aos autos nota fiscal e/ou recibos, o que inibiria possíveis questionamentos do apelante com relação a prova do dano material.
Contudo, entendo que a ausência desses documentos não impede o reconhecimento do seu direito se por outros meios é possível comprovar que efetivamente houve a construção da rede elétrica com os dispêndios referidos pelo apelado, considerando os documentos juntados aos autos e citados alhures, os quais reputo como satisfatórios para comprovação do direito de ressarcimento do apelado.

Diante de tais considerações, perfilho do mesmo entendimento do juiz de 1º grau ao afirmar que os documentos juntados com a inicial comprovam, de fato, a construção da obra e o dispêndio financeiro para sua execução pelo particular, no montante de 413.010,90 (quatrocentos e treze mil, dez reais e noventa centavos).

De mais a mais, assevero também que não assiste razão a apelante quando alega omissão na sentença quanto a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial, eis que corretamente enfrentado pelo juiz
a quo
quando da apreciação aos embargos de declaração, na sentença proferida no ID

Num. 14650944 - Pág. 1.

Por fim, em relação aos honorários, entendo não ser devido o rateio, porque inexistente sucumbência recíproca no julgado guerreado. Ao contrário do que fora afirmado em sede de apelação, a sentença não foi parcialmente procedente, mas sim totalmente procedente, com o reconhecimento da obrigação de pagar o valor de R$ 413.010,90 (quatrocentos e treze mil, dez reais e noventa centavos), de modo que o valor atribuído a causa (de R$ 531.250,03 – quinhentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais e três centavos) representa apenas o valor cobrado com atualização e correção, que por sua vez não influi em parcial procedência da demanda.

Diante deste contexto fático-jurídico, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o acima exposto,
conheço do apelo interposto e nego provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.

Belém, 18/07/2024